Tribunal: TJDFT
Processo: 0758560-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEFENSORA DATIVA. NOMEAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de remuneração em favor da autora. Narra a inicial que a autora foi nomeada como advogada dativa (ID 49156723) para promover os interesses da assistida, consubstanciado na interposição de recurso inominado. Após regular trâmite e provimento do recurso, não houve arbitramento de honorários remuneratórios.
2. Recursos próprios e tempestivos. A autora recorrente requer gratuidade de justiça, a qual defiro diante dos documentos apresentados. O recurso do ente federado não se sujeita a preparo.
3. Em suas razões recursais, a autora aponta que o valor fixado a título de honorários é irrisório, se considerado o trabalho desenvolvido. Sustenta que a interposição de recurso inominado exige maior preparo técnico e tempo de pesquisa, não sendo uma tarefa simples. Em contrarrazões, o Distrito Federal argumenta que o valor é justo, tendo em conta a atuação da advogada dativa limitada à interposição de recurso inominado.
4. O Distrito Federal, por sua vez, em suas razões recursais aduz a sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de obrigação contra si. Defende que seria indevido o pagamento de honorários, uma vez que a indicação como advogada dativa não decorreu da indisponibilidade ou da inexistência dos serviços da Defensoria Pública. Em contrarrazões, a autora argumenta a legitimidade do ente federado, na medida em que caberia ao Distrito Federal pagar os honorários dos advogados dativos.
5. O STJ, no julgamento do recurso paradigma do Tema 984, fixou o entendimento de que é facultado ao magistrado a utilização das tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB como parâmetro para o arbitramento do valor da remuneração do defensor dativo. Assim, ao valorar as atividades produzidas pelo defensor, conforme as regras de experiência e técnica, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.099/95, foi estabelecida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários à autora, a qual se mostra razoável diante da atividade desenvolvida.
6. A legitimidade passiva refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante e a parte demandada. Por isso, esse liame deve ser averiguado, de acordo com a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na inicial. Afere-se a pertinência subjetiva do Distrito Federal, para figurar no polo passivo da demanda, pois o ente estatal é o responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados.
7. O CPC, em seu art. 373, define a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Assim, comprovando a autora a sua nomeação como defensora dativa e sua atuação no processo, incumbe ao Distrito Federal o pagamento pelos préstimos, conforme o art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca. Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas, as quais ficam suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.